Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NA CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Inexistindo nos autos elementos probatórios de que a verba bloqueada possui natureza alimentar e que a penhora não viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, não é o caso de mitigação à impenhorabilidade de quantia disponível em conta corrente, ainda que sob a justificativa de representar reserva financeira.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.